Tribunal: TJES
Processo: 5001308-90.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001308-90.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS GOMES SANTANA
RECORRIDO: ASSURANT SEGURADORA S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1269021
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
LUIZ CARLOS GOMES SANTANA
,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da justiça gratuita;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que houve negativa, por parte da recorrida, em cobrir o furto do celular;
d)
que houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida;
e)
que deve ser julgado procedente o pedido de dano moral em razão de toda a situação experimentada pelo recorrente, em valor não inferior a R$3.000,00 (três mil reais).

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documento acostado aos autos que comprova que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a conduta da recorrida de não entregar outro aparelho celular ao recorrente, em razão da ocorrência de furto qualificado por arrombamento de obstáculo, enseja a indenização a título de danos morais.

Pois bem, o recorrente sustentou na sua peça exordial, ter sido vítima de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, quando foi levado seu celular no dia 20/02/2019. E, que apesar de estar em vigor seu bilhete de seguro (ID.
1281555
) contra perda e roubo, a recorrida não lhe entregou outro aparelho.

Ocorre que, muito embora resta demonstrado nos autos que o recorrente foi vítima de furto qualificado
[1]
, e que tal situação possui cobertura, em razão do
seguro contrato, a negativa da recorrida em prestar a cobertura, por si só, não caracteriza o dano moral pleiteado.

Isto porque é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o mero inadimplemento contratual, em regra, não configura o dano moral
indenizável (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)
, mas aborrecimento que não ultrapassa aqueles comuns à vida em sociedade.

Assim, a parte recorrente deveria indicar consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o que não restou caracterizado nesta demanda, razão pela qual, não há que se falar em danos morais.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FURTO DE CELULAR. NEGATIVA DE COBERTURA DO SEGURO. COBERTURA APENAS DE ROUBO OU FURTO QUALIFICADO
. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE SE MOSTRA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRECISAS SOBRE A COBERTURA SECURITÁRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
DEVER DE RESTITUIR O VALOR DO PRODUTO DEDUZIDO DA FRANQUIA ESTIPULADA NA APÓLICE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, VISTO QUE NÃO COMPROVADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CAPAZ DE ABALAR ALGUM DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE COMPORTA REFORMA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71007220197, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 28-06-2018) (original sem destaque)

Por conseguinte, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo,
ausente a prova do dano moral sofrido pelo consumidor,
não há que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
Boletim Unificado (ID
1281556
):
“[...] colocou o celular no banco do ônibus, ficou olhando seu filho dormir no banco ao lado, no interior do ónibus. Acabou cochilando e ao acordar, com latidos de cachorros, a porta do mesmo havia sido arrombada e estava aberta, sendo que a deixou fechada, procurou por seu celular, não mais o encontrou, havia sido furtado”

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO CONTRATADO PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. FURTO DE CELULAR. NEGATIVA DA COBERTURA DO SEGURO
.
CONSTATAÇÃO DE QUE O AUTOR FOI VÍTIMA DE FURTO QUALIFICADO POR ARROMBAMENTO DE OBSTÁCULO. SITUAÇÃO QUE POSSUI COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA SUBSTITUIR O APARELHO CELULAR DO AUTOR POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.